Tribunal: TJSP
Processo: 0049060-42.2010.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça e vias de fato – Recurso da defesa – Absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo – Prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente – Extinção da punibilidade decretada de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0049060-42.2010.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
RONALD LINCON ALVES NOVAIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva,
prejudicado o exame do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049060-42.2010.8.26.0114 -Voto no 34.556
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0049060-42.2010.8.26.0114
APELANTE: RONALD LINCON ALVES NOVAIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE CAMPINAS
4a VARA CRIMINAL
(PROC. No
356/10)
VOTO No 34.556
APELAÇÃO CRIMINAL Ameaça e vias de fato Recurso da
defesa Absolvição por insuficiência probatória e ausência de
dolo
Prescrição da pretensão punitiva na modalidade
intercorrente Extinção da punibilidade decretada de ofício.
A r. sentença de fls. 195/196vo, cujo relatório
se adota, condenou RONALD LINCON ALVES NOVAIS ao pagamento
de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso
no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, e artigo 147, do Código
Penal.
Inconformado, apela o acusado pugnando por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049060-42.2010.8.26.0114 -Voto no 34.556
3
sua absolvição, ao argumento de fragilidade probatória e ausência de
dolo (fls. 271/276).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
279/282), subiram os autos.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a consequente
extinção da punibilidade (fls. 291/292).
É o relatório.
Cumpre
lembrar,
de
proêmio,
que
o
reconhecimento da
prescrição se sobrepõe a qualquer outra
providência, pois a prescrição da pretensão punitiva é instituto que
extingue a punibilidade do agente e torna, inexoravelmente,
prejudicada a análise de qualquer outra questão.
Em síntese, referido reconhecimento possui
amplos e abrangentes efeitos, bem como põe fim à demanda. Com
isso, o acusado retorna à condição de inocente, com todos os seus
efeitos, tornando prejudicada qualquer outra matéria invocada no
apelo.
Nesse sentido, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049060-42.2010.8.26.0114 -Voto no 34.556
4
“Prescrição da Pretensão Punitiva - Extinção da
punibilidade decretada - Apreciação de outra matéria,
preliminar ou de mérito - Impossibilidade - A extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
precede e afasta qualquer outra questão. Por isso, depois
do seu reconhecimento, não há que se emitir juízo sobre
qualquer outra matéria, preliminar ou de mérito.”
(RJDTACRIM 11/121)
Pois bem. No caso dos autos, é inarredável o
reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, em sua modalidade intercorrente, a teor do que expressamente
determina o artigo 61, do Código de Processo Penal.
Com efeito.
O apelante foi condenado ao pagamento de 20
(vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, cujo lapso
prescricional se verifica em 02 (dois) anos, nos termos do que
estabelece o artigo 114, I, do Código Penal.
Diante
disso,
referido
lapso
temporal
transcorreu entre a data da publicação da r. sentença condenatória
(28.02.2018
fls. 195) e o presente julgamento, configurando-se,
assim, a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0049060-42.2010.8.26.0114 -Voto no 34.556
5
Ademais, como é assente na jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, posicionamento que deve ser
adotado, o reconhecimento da ocorrência da prescrição prejudica a
análise do mérito da apelação interposta pela defesa.
Ante o exposto, pelo meu voto e de ofício,
julgo extinta a punibilidade de RONALD LINCON ALVES NOVAIS,
nos termos dos artigos 107, IV, 114, I, e 110, § 1o, todos do Código
Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
ficando, assim, prejudicado o exame do mérito do apelo interposto pelo
acusado.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator